Tribunal: TJDFT
Processo: 0748411-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANSFERÊNCIA DE LOCALIDADE DA EXECUÇÃO DA PENA. INVIÁVEL. RESOLUÇÃO No 404/2021 DO CNJ. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DA DISPONIBILIDADE DE VAGAS JUNTO AO PRESÍDIO DE DESTINO. DEVER E INTERESSE DA PACIENTE, SALVO IMPOSSIBILIDADE COMPROVADA. ADVOGADO PARTICULAR. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decisão que indeferiu o pedido de transferência da execução para localidade próxima de onde residem os três filhos menores da paciente, diante da ausência de apuração de existência de vaga no estabelecimento penal de destino.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão diz respeito sobre a quem recai o dever de obter informações sobre a disponibilidade de vagas, com o objetivo de subsidiar a decisão quanto ao pedido de transferência da execução para uma localidade próxima à residência dos filhos menores da paciente.
III. Razões de decidir:
3. É possível excepcionar a regra de que a pena será executada no juízo da condenação e viabilizar que a condenada cumpra pena em localidade próxima de sua família, no entanto, é preciso que o estabelecimento prisional de destino seja consultado e afirme a existência de vaga.
4. O esclarecimento acerca da disponibilidade de vaga é ônus que recai sobre a Defesa técnica, notadamente quando é exercida por advogado particular, pois se trata de informação que deve subsidiar o pedido de transferência da execução penal direcionado ao Juízo da condenação e execução da pena.
IV. Dispositivo:
5. Ordem denegada.